Tribunal: TJES
Processo: 5000285-71.2021.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000285-71.2021.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GOMES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JOSIMAR FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES RECÍPROCAS. CONFLITO DE VIZINHANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA UNILATERAL OU DESPROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000285-71.2021.8.08.0001
RECORRENTE: MARIA GOMES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JOSIMAR FERREIRA DA SILVA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Defiro assistência judiciária gratuita à Recorrente, eis que acostada declaração de hipossuficiência de ID 14584764.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, pelo que o recebo em seu efeito devolutivo.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES RECÍPROCAS. CONFLITO DE VIZINHANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA UNILATERAL OU DESPROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória proposta por particular em face de seu vizinho, em razão de suposta agressão física e verbal ocorrida em 27/03/2021. Alega a autora que foi atacada pelo requerido com um cabo de vassoura, tendo sofrido lesão corporal e abalo moral, conforme boletim de ocorrência e exame de corpo de delito. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

2. O requerido, em contestação, apresentou versão diversa dos fatos, afirmando ter reagido a provocações e ofensas proferidas pela autora, que inclusive teria ameaçado arremessar uma barra de ferro em sua direção. Aduziu que apenas danificou o varal da vizinha, não tendo desferido golpes. Formulou pedido contraposto por litigância de má-fé e indenização moral.

3. O juízo de origem julgou improcedentes ambos os pedidos, reconhecendo a existência de agressões recíprocas e a impossibilidade de individualizar a culpa, com base na prova testemunhal contraditória e na ausência de elementos objetivos que indicassem o início ou a desproporção das agressões.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se se há elementos suficientes para reformar a sentença e reconhecer a responsabilidade civil exclusiva de uma das partes, apta a ensejar indenização por danos morais

RAZÕES DE DECIDIR

5. Após detida análise dos autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A responsabilidade civil, de natureza subjetiva, exige a presença cumulativa de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo causal entre ambos (arts. 186 e 927 do Código Civil). Ausente qualquer desses elementos, inexiste dever de indenizar.

6. No caso concreto, o conjunto probatório revela um quadro de animosidade entre vizinhos, permeado por provocações mútuas, reações emocionais e ausência de controle recíproco. Os boletins de ocorrência e os depoimentos colhidos em audiência são conflitantes e não permitem precisar quem deu causa inicial à agressão. Da mesma forma, as versões apresentadas pelas partes e suas testemunhas demonstram que ambas participaram ativamente do conflito, ora reagindo, ora ofendendo.

7. Em situações como esta, em que as ofensas são recíprocas e proporcionais, não se pode reconhecer a existência de ato ilícito exclusivo, pois o comportamento de uma parte é diretamente influenciado e provocado pelo comportamento da outra. Nesses casos, o ordenamento jurídico não autoriza a atribuição de culpa unilateral, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO CIVIL DANOS MORAIS E MATERIAIS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - OFENSAS RECÍPROCAS INDENIZAÇÃO INCABÍVEL RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1 No caso vertente, embora por um lado o exame realizado perante o DML e as fotos colacionadas comprovem as lesões sofridas pela apelante, por outro são elementos inservíveis para provar que a autoria foi da apelada, notadamente porque não houve sequer a oitiva de alguma testemunha ocular da propalada desavença, o que denota que a autora, de fato, não se desincumbiu do seu ônus probatório (
CPC
, I, art.
373
), atraindo a improcedência da sua pretensão. 2 - Ainda que assim não fosse, do desentendimento ocorrido entre as partes, torna intuitiva a conclusão de que representou nada mais do que ofensas recíprocas, circunstância que afasta o dever de indenizar, sob pena de se fomentar dita conduta reprovável. Precedentes do TJES. 3- Apelação conhecida e improvida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150024988, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSAS RECÍPROCAS. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5016383-64.2022.8 .08.0012, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

8. Ademais, o simples registro de boletim de ocorrência e a constatação de lesão física leve não bastam para caracterizar dano moral indenizável, quando o contexto probatório evidencia a reciprocidade das agressões. O dano moral, para ser reconhecido, exige demonstração de violação injusta e desproporcional a direito da personalidade, o que não restou comprovado nos autos.

9. Ressalte-se, ainda, que apesar da existência de exame de lesão corporal nos autos, o qual atesta equimose verde-amarelada de aproximadamente 4 cm na região da mama direita da recorrente, não restou devidamente comprovado que a referida lesão foi causada exclusivamente pelo recorrido.

10. As versões apresentadas pelas testemunhas são conflitantes e não permitem concluir, com o grau de certeza necessário, que o golpe foi efetivamente desferido por ele, especialmente diante da animosidade recíproca entre as partes e da ausência de testemunhas imparciais que tenham presenciado a cena com clareza.

11. Conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, não sendo possível presumir a responsabilidade do réu com base apenas em indícios frágeis e contraditórios.

12. Dessa forma, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil e caracterizada a reciprocidade das condutas, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência quanto aos pedidos formulados por ambas as partes.

DISPOSITIVO E TESE

13. DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
O RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença guerreada.

14. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §8º do CPC, contudo, suspendo sua exigibilidade em virtude do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

1.
Não há que se falar em reparação civil por danos morais em situações de ofensas e agressões mútuas, nas quais as partes concorrem reciprocamente para o evento danoso, sendo inviável a individualização da culpa ou o reconhecimento de conduta ilícita exclusiva de qualquer das partes.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 186 e 927. Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Apelação Cível, 035150024988, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021;
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5016383-64.2022.8 .08.0012, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)